Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708986-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada pela agravante manteve a prova pericial e determinou o recolhimento dos honorários periciais, nos seguintes termos: A parte autora impugna a proposta dos honorários periciais apresentada ao Id 105088626 no valor de R$ 46.650,00. Alega que o ponto objeto da perícia é a localização e delimitação da área litigiosa. No entanto, aduz que a proposta inclui atividades desnecessárias para a realização da prova: que os imóveis com matrículas no. 545 e no. 13.920 já estão georreferenciadas; que é dispensável o georreferenciamento da área ocupada; que não é objeto da perícia demonstrar as origens das matrículas; que não se faz necessário indicar as áreas de restrição ambiental e georrefenrenciar outras áreas internas do imóvel, como indicado pelo perito. Intimado, o perito presta esclarecimentos ao Id 108688546. Sustenta que embora tenha sido deferida a realização da prova pericial para delimitar a área reivindicada, foi oportunizado a apresentação de quesitos pelas partes, tendo a autora ofertado 13 e o requerido 18, totalizando 31 quesitos que demandam 95 horas de trabalho. Aduz que para responder aos 31 quesitos o laudo deve fornecer elementos que vão além da delimitação da área reivindicada. Afirma o perito haver contradição na impugnação da autora, haja vista que ao tempo que entende não ser necessário o detalhamento de construções, medições ou georreferenciamento, apresenta quesito visando elucidação quanto a existência de sensibilidade ambiental na área reivindicada, bem como sobre indício de parcelamento da área e seu estágio. Informa que a parte ré apresentou quesitos visando o georrefenciamento da área ocupada e a apuração de benfeitorias. Entende o profissional que o Laudo Pericial deve responder à diversos questionamentos que extrapolam muito o objeto da perícia. No que concerne a valores apresentados em outros processos, esclarece o expert que as perícias são distintas, tanto quanto a amplitude quanto ao ano em que foram realizadas. Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia com base nos quesitos apresentados pelas partes. Apesar da impugnação da parte ré, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista das outras periciais da mesma natureza já realizadas neste Juízo. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Aliás, a parte sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Ressalto que para o cumprimento da perícia, cabe ao profissional perito indicar a metodologia que melhor responde aos quesitos ofertados, assim como ao objeto central da prova. Homologo os honorários periciais em R$ 46.650,00. A autora deverá depositar os honorários no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que anterior decisão havia determinada a perícia somente para a aferição dos limites do imóvel, remetendo o restante para a fase de liquidação de sentença. Assim o objeto da perícia é a localização e delimitação da área litigiosa. Aduz que a proposta dos honorários inclui atividades desnecessárias para o deslinde da questão. Sustenta, ainda, estarem presentes os pressupostos para atribuição do efeito suspensivo ao agravo e no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para que sejam indeferidos os quesitos 2.2, 4.1 e parcialmente o 2.3. Preparo constante no IDs 33808311 e 33808313. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição o eventual descabimento de quesitos ao perito e, também, contra a atividades desnecessárias que onerariam os honorários do perito. Numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a atribuição do almejado efeito suspensivo. A legislação processual sobre o tema é específica sobre o ônus dos honorários do perito e sobre o momento de seu pagamento. O ordenamento processual estabelece que o juiz pode indeferir quesitos impertinentes (art. 470, I, do CPC[1]). Contudo a análise da necessidade da perícia e também da relevância e pertinência cabe exclusivamente ao magistrado, porquanto a prova lhe é dirigida. Sobre o tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR . DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNICA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73.AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO NOVA PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESTITUIÇÃO HONORÁRIOS PERITO ADIANTADOS. ART. 20.CPC. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLAUSULA EXPRESSA. VALIDADE. (...) 3. A prova é dirigida ao juiz, a quem cabe dizer se esta é suficiente ou não. O mero inconformismo com o laudo realizado por expert qualificado e indicado pelo juízo não se mostra como argumento razoável para se deferir nova perícia. 10. Agravo retido e recurso do primeiro apelante conhecidos e desprovidos. 11. Recurso dos apelantes/autores conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1045653, 20110111614552APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Pág.: 192/198) Vale destacar em especial quanto a realização de georeferenciamento, que se trata de imposição legal, verbis: Lei no 6.015, de 31/12/1973 (com as alterações da Lei no 10.267, de 28/08/2001) (...) Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. (...) § 3o Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. Vale dizer, a própria caracterização dos limites da área objeto da reivindicatória em eventual confronto com o título dominial do autor está a reclamar a realização do georreferenciamento. Destarte, não se verificam nesta fase preambular os pressupostos para deferir a medida liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO ao presente agravo de instrumento o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 470. Incumbe ao juiz: I - indeferir quesitos impertinentes;